Tribunal: TJDFT
Processo: 0702702-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702702-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: A TU AIRE COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (0705194-96.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor de A TU AIRE COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração da consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, nos seguintes termos (ID 214151699): “Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. A pesquisa de veículos no sistema Renajud não foi frutífera e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido algum automóvel e efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. No que tange à pesquisa no sistema Infojud, esta indicou que o devedor não declarou rendimentos no exercício do ano de 2021 (id. 185556653). Ademais, a parte credora não juntou qualquer documento que indique que houve declaração de rendimentos no presente exercício financeiro por parte do devedor. Logo, a reiteração da pesquisa Infojud também somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem qualquer resultado frutífero. Isso posto, não havendo sequer indício de que houve alteração da situação financeira da parte executada que justifique a realização de novas pesquisas em período tão exíguo de tempo, indefiro o pedido de reiteração da consulta aos sistemas de pesquisa de bens Renajud e Infojud. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, determino a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Mantenha-se o processo em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Esclareço à parte credora de que a permanência do processo em arquivo provisório não lhe acarreta nenhum prejuízo, tendo em vista que essa medida não gera a baixa da execução. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. Intimem-se.” No agravo, o exequente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para retomar a execução possibilitando a utilização dos sistemas de constrição/localização de bens conveniados com este Tribunal de Justiça. Narra se tratar de ação de cumprimento de sentença, na qual já foram realizadas pesquisas nos sistemas SNIPER, CNIB e SISBAJUD, todavia não houve êxito na localização de valores suficientes para adimplir com o valor executado. Alega ter requerido pesquisa e constrição de bens via RENAJUD e INFOJUD, contudo o juízo a quo indeferiu o pedido e determinou o arquivamento provisório dos autos, contrariando entendimento jurisprudencial do STJ. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de penhora reiterada de valores constantes na conta bancária da parte agravada, bem como reiteração de pesquisa RENAJUD e INFOJUD. Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença apresentada pelo agravante em desfavor do agravado, na qual pleiteia a satisfação do crédito de R$ 190.298,93, decorrente de condenação em ação monitória (ID 164548088, 175441997). RENAJUD O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. O RENAJUD constitui ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos. No caso, considerando o decurso do prazo de mais de dois anos do ajuizamento da ação monitória (ID 115875104) e mais de um ano do início do cumprimento de sentença (ID 175441997), não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa via RENAJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. DECORRÊNCIA DE LARGO LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema RENAJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas. 2.1. Para o deferimento da reiteração da pesquisa deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Demonstrada que a consulta mais recente ao sistema informatizado RENAJUD para localização de bens dos agravados foi realizada há quase cinco anos, evidencia-se a razoabilidade do pleito de nova pesquisa. 4. Recurso conhecido e provido. (0726201-84.2021.8.07.0000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 30/09/2021.) – g.n. “(...) 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) – g.n. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “[...] 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/12/2023.) Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta ao sistema RENAJUD. INFOJUD Em relação ao Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, cumpre esclarecer que é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a qual permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial das executadas. No caso, já foram realizadas diversas tentativas para a satisfação do crédito, porém restaram frustradas. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens da parte executada, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RAZOÁVEL ESFORÇO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo agravante/exequente de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome do agravado/executado. 2. O INFOJUD - Sistema de Informações ao Judiciário, resultado da interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, viabiliza o acesso direto pelo magistrado a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). 3. A demonstração de esforço razoável do credor para localização de bens penhoráveis do devedor autoriza a consulta ao sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. No caso concreto, em que não se logrou êxito nas diligências via BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF, impõe-se o deferimento de nova consulta ao sistema, referente às declarações posteriores, de modo a conferir efetividade a Ação de Execução de Título Extrajudicial em andamento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07152021420178070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 24/05/2018.). Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “[...] 3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 18/12/2023.) Assim, no caso dos autos, deve ser promovida a pesquisa INFOJUD solicitada pela parte. DISPOSITIVO Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para permitir que seja realizada, em nome da parte agravada, a pesquisa de bens e direitos pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator